Tribunal: STF
Processo: HC 216598
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Maicon Jonas Provenci Dalla Costa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na hipótese, a prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida, o que justifica a necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.



    2. A existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.



    3. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Acusado, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.



    4. Consideradas, no caso, as circunstâncias do fato, não se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 739.976 AgRg, ministra Laurita Vaz) 



    Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva imposta ao aduzir que não estão presentes os requisitos que constam no art. 312 do Código de Processo Penal e, ainda, pugna pela fixação de medidas cautelares diversas. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer onde opina pela denegação da ordem, em manifestação assim resumida:



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de entorpecentes. Pedido de que o Paciente possa aguardar o desenrolar de todos os atos do processo em liberdade, bem como sejam-lhe fixadas as medidas alternativas diversas da prisão. Alegação de cumprimento dos requisitos do artigo 312 do CPP: bons antecedentes, primariedade, residência fixa e atividade lícita. No caso concreto, o fato de o agente ter tentado fugir dos policiais militares rodoviários, a quantidade expressiva de droga e o fato de ser transportada entre municípios são capazes justificar a prisão preventiva. Precedente. Parecer pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente justificou o decreto de prisão cautelar fundado na gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, bem como no fato desse ter tentando se evadir do local onde houve o flagrante, aliado ao fato de estar transportando maconha entre municípios, na quantidade expressiva de aproximadamente 5 (cinco) quilos. No ponto, transcrevo trecho da referida decisão (com meus grifos):



    Com efeito, ambos os conduzidos foram flagrados transportando quase 5 kg de maconha, quantidade enorme considerados os parâmetros regionais de tráfico. Resta, pois, assentado o fumus commissi delicti. Além disso, cabe salientar que a decretação da prisão preventiva neste caso visa garantir a ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida, pela experiência de como o tráfico se desenvolve na região indica intenso envolvimento com a atividade de tráfico de drogas. Ademais, a alegação de desconhecimento da conduzida Ana Paula não tem a menor credibilidade, uma vez que, dada a localização da droga no interior do veículo e o forte odor que a maconha exala, seria impossível a ela não saber do que se tratava, sendo evidente, a luz dos indícios até aqui apurados, que ambos agiam em comunhão de esforços. Contudo, diante da orientação jurisprudencial, em se tratando de mulher com três filhos menores, entendo por bem, a despeito da decretação da prisão de Maicon, em relação a Ana Paulo, fixar as medidas cautelares diversas da prisão. Todavia, em relação a Maicon, a prisão cautelar é exigível para coibir a atividade de tráfico, pois sabe-se que solto, facilmente poderá continuar na disseminação da venda de drogas. Aí está o periculum libertatis. Assim, necessária é a segregação cautelar do indiciado, visando resguardar a garantia da ordem pública. Saliento ainda que neste caso concreto mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), uma vez que a gravidade do caso exige a prisão cautelar, conforme já explicado na fundamentação acima transcrita. 



    Ainda, destaco que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a custódia preventiva sob os seguintes termos (com meus grifos):



    No que atine à imperiosidade da clausura cautelar, as circunstâncias que permeiam a conjuntura sob exame – transporte, entre diferentes municípios, juntamente com sua companheira (aparentemente consigo associada para tal atividade ilícita) e três filhos menores de idade,contexto propício a, tal como consignado pelo Promotor de Justiça oficiante em sua manifestação oral exarada na audiência de custódia (gravação 17.1 do auto de prisão em flagrante n. 5002866- 24.2022.8.24.0019), dissimular os procederes delitivos com aparente normalidade de uma família que se desloca a passeio, de grande quantidade de substância supostamente entorpecente, montante apto, portanto, a abarcar considerável número de usuários e igualmente render significativo proveito econômico não apenas para os flagrados como também, por certo, para todos os integrantes da cadeia criminosa que teriam contato com o produto em questão, demonstrando sua habilidade e expertise na atividade ilícita – denotam que a sua liberdade, neste momento, representa nítido risco à paz social, sendo certo que a proteção da coletividade e a credibilidade da Justiça são elementos que também devem ser considerados. 



    [...]



    Nota-se, então, que o presente cenário denota a gravidade concreta das ações perpetradas, a periculosidade do agente e a imperiosidade da prisão para acautelar a ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa, especialmente diante da associação para o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, cujo agrupamento se dá especificamente em virtude da intenção de cometer de forma estável e duradoura crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei 11.343/2006.



    Nesse diapasão, cito o seguinte precedente desta Suprema Corte:



    9. Tem-se nos autos que a paciente e corréu foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal transportando, entre estados da Federação, quarenta e cinco tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando cinquenta e cinco quilos. Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o magistrado de primeira instância sustentou a necessidade da custódia cautelar com base na gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e por se tratar de tráfico interestadual de entorpecentes.



    [...]



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, comprova-se, na espécie, que a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e quantidade de entorpecentes apreendidos, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC n. 213.352-AgR, de minha relatoria). “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade de drogas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. 2. Paciente preso preventivamente pelo tráfico de 428,68 kg de cocaína. Esta Corte já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Nessa linha, vejam-se o HC 115.125, ministro Gilmar Mendes; o HC 110.900, ministro Luiz Fux; e o HC 207.825-AgR, ministra Cármen Lúcia. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.692- AgR, ministro Roberto Barroso).



    […]



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, ministro Dias Toffoli). É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    […]



    (Habeas Corpus 215.328, ministra Cármen Lúcia) 



    Desse modo, considerando a circunstâncias do caso concreto, não vislumbro a presença de ilegalidade na fixação e manutenção da prisão preventiva imposta contra o ora paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator